Tribunal: TJPA
Processo: 0810244-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0810244-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIR DIAS ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL – SIMPLES REITERAÇÃO DAS RAZÕES DA REVISÃO – DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – SÚMULA 182 DO STJ – AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável no processo penal, é dever da parte recorrente demonstrar o desacerto da decisão recorrida, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

2. In casu, a agravante não impugnou de forma específica os fundamentos lançados na decisão agravada. Inteligência da Súmula 182 do STJ. Precedente do STJ.

3. À unanimidade, agravo não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do agravo regimental, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto JAIR DIAS ALMEIDA, inconformado com a decisão monocrática proferida por esta relatora que negou seguimento a Revisão Criminal proposta por não se enquadrar em nenhuma hipótese de cabimento do art. 621 do CPP.

Nas razões do recurso, o agravante reitera os fundamentos lançados na inicial da Revisão Criminal, aduzindo que o revisionando foi processado e condenado como incurso nas sanções do art. 217-A c/c art. 71 do CPB, tendo sido cominada à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, ilícito praticado contra sua enteada J. B. M.

Discorre o requerente, em resumo, acerca da fragilidade e contradição das provas produzida nos autos, não devendo prevalecer a condenação proferida, especialmente, porque o réu nega ter praticado o ilícito, impondo-se a sua absolvição em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

Ao final, reiterou os pleitos formulados por ocasião do ajuizamento da revisão, a fim de que a sentença condenatória seja anulada, com a consequente absolvição do revisionando.

É o relatório.

VOTO

Antecipo que o presente recurso é incognoscível.

De início, vejamos o que consta da decisão agravada:

“(...)

Da leitura da peça revisional, constata-se que o pleito do requerente não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 621 do CPP, não merecendo, portanto, seguir com seu regular processamento.

De plano, evidencia-se que a mera pretensão de reavaliação das provas obtidas no curso da instrução, além da modificação do entendimento firmado pelo julgador por ocasião da prolação da sentença não se enquadram nos fundamentos legais para cabimento do pleito revisional, especialmente, quando os argumentos trazidos à baila repetem as razões que foram amplamente debatidas em sede de julgamento de recurso de apelação por esta instância ad quem, nos termos do que consta no v. Acórdão ID 11529955, proferido, sob relatoria da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, cuja ementa passo a transcrever, in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 217-A c/c art. 71 AMBOS DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL – TOTAL IMPROVIMENTO.

1. Ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos;

2. Verifico que a mesma encontra-se devidamente em termos, sendo que na primeira fase onde foi definida a pena base do ora recorrente, o magistrado de primeiro grau entendeu por aplicar em seu mínimo legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Não é demais ressaltar, que a revisão criminal se trata de ação originária de alcance restrito e não de recurso, sendo patente que não se presta para reapreciar as provas ou teses devidamente analisadas tanto na sentença condenatória, quanto no recurso interposto perante esta Corte de Justiça, mas sim, para sanar erro técnico ou injustiça na condenação, não evidenciados no presente caso. Nesse sentido, verbis:

(...)

Verifica-se, portanto, que a pretensão do requerente se cinge o mero reexame das provas decorrentes da instrução, o que se mostra inadmissível na estreita via eleita, haja vista que as razões do pleito revisional não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP, mostra-se imperativo reconhecer ausente o requisito do cabimento para admissão da ação em tela.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 133, inciso X[1] do Regimento Interno desta Corte de Justiça, nego seguimento a presente revisão criminal por ser manifestamente incabível, nos termos da fundamentação.

(...)”

Pois bem. Se aplica ao processo penal brasileiro o princípio da dialeticidade, o qual impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

Não obstante, o presente recurso, ao invés de contra-argumentar os fundamentos lançados na decisão de negação de seguimento da Revisão Criminal, reproduziu os mesmos argumentos da exordial, insistindo na alegação de contradição e insuficiência de provas para a condenação.

Em outras palavras, o agravante desconsiderou completamente o fato de que a decisão impugnada concluiu, em suma, pela impossibilidade de utilização da revisão criminal como nova apelação, objetivando tão somente a reavaliação das provas obtidas no curso regular da instrução criminal, não demonstrando a ocorrência erro ou injustiça praticados na sentença condenatória, não se enquadrando o pleito revisional, portanto, em nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP.

Portanto, incide,
in casu
, o enunciado da Súmula nº 182, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“Súmula n. 182 - É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

Inclusive, o aludido Tribunal Superior já se manifestou nesse sentido recentemente,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL
. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITOS DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO OU DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA
, POR AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO
.

1.
O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada
. No caso,
nas razões do regimental, a Defesa não rebateu, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida
, no sentido de que não há, na hipótese, violação à liberdade de locomoção do Paciente.
Aplicação da Súmula n. 182/STJ
.

2.
Agravo regimental não conhecido
.”
(STJ, AgRg no HC 805.234/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 24/04/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço
do agravo regimental
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/06/2024